Tribunal: TJDFT
Processo: 0754973-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Segredo de justiça Número do processo: 0754973-86.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CÍVEL (1269) D E C I S Ã O Habeas Corpus – Internação Compulsória – Alta Médica – Desnecessidade de Autorização Judicial – Deferimento R. J. M. D. S. impetrou habeas corpus repressivo em favor de M. D. A. A. D. O., com pedido liminar para converter a internação compulsória em tratamento e acompanhamento ambulatorial. Sustenta, em síntese, ter sido determinada a internação compulsória da paciente, no entanto, desde outubro de 2023 ela já se encontra com determinação para alta médica, aguardando tão somente a prolação de decisão judicial para tanto. O pleito liminar foi apreciado pelo Excelentíssimo Desembargador Cruz Macedo, em sede de plantão judicial, tendo sido indeferido o pleito, nos seguintes termos: “(...) Com efeito, em que pese haver relatório médico dando conta da alta hospitalar da paciente, em se tratando de aplicação de medida de segurança em razão da inimputabilidade, não vejo ilegalidade em que se aguarde, por justificável cautela, a regular tramitação do feito em relação ao cumprimento das determinações judiciais reproduzidas em id 54723182 para, logo em seguida, seja deliberada a pretendida conversão da internação compulsória em tratamento médico ambulatorial. Confira-se o despacho judicial datado de 6/12/2023: Em atenção à decisão de ID 176440563, o réu informa que solicitou para que a SES fosse oficiada para que preste as informações solicitadas e que não possui ingerência sobre o cumprimento da medida, que compete à Secretaria respectiva, e requer prazo adicional para cumprimento da determinação judicial. Diante do documento apresentado no ID 180409139, defiro o pedido e concedo ao réu o prazo de 5 (cinco) dias para cumprir a decisão de ID 176440563. Sem prejuízo ao prazo concedido ao réu e diante das informações por ele apresentado, intime-se o Diretor do Hospital São Vicente de Paulo - HSVP para apresentar os esclarecimentos apontados na decisão de ID 176440563, conforme requerido pelo Ministério Público. Sobrevindo as informações, dê-se vistas às partes pelo prazo de 5 (cinco) dias. Após, ao Ministério Público. Diga-se ainda que, considerando que a alta hospitalar deu-se em 17/10/2023, não é irrazoável que a paciente permaneça internada por mais alguns dias, até que haja as manifestações necessárias ao convencimento judicial seguro quanto às medidas aplicáveis ao caso. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar, sem prejuízo de reanálise pela eminente Relatora a quem foi distribuído o feito.” Foram, então, solicitadas informações a serem prestadas pela autoridade coatora. Após, os autos foram encaminhados à Procuradoria de Justiça, a qual oficiou pela concessão da ordem (ID 55233773). Esta relatoria proferiu despacho intimando o impetrante a informar “se a paciente já foi liberada de sua internação compulsória e se persiste seu interesse no julgamento do presente mandamus”. Foi, então, apresentada manifestação, na qual consta informação de que a paciente continua internada, além de documento que atesta a alta médica em 17/10/2023, “aguardando decisão judicial para liberação do ambiente hospitalar”. É o simples relatório. Decido. Cabe ao Estado, por intermédio de suas políticas públicas de saúde destinar tratamento adequado para as pessoas portadoras de transtornos mentais, nos termos da legislação, especificamente, da Lei 10.216/2001. Assim, demonstrada a necessidade da paciente ser submetida à internação compulsória, foi proferida decisão judicial para tanto, ressaltando que “a alta somente será realizada com laudo psiquiátrico autorizativo”. Nesse sentido, não houve determinação quanto à necessidade de autorização judicial para liberação da paciente. Restando devidamente demonstrada a alta médica, bem como a permanência da internação, apesar da desnecessidade de autorização judicial, verifico a presença dos requisitos autorizadores para concessão da liminar pleiteada. Pelo exposto, DEFIRO A LIMINAR em Habeas Corpus para converter a Internação compulsória em tratamento e acompanhamento ambulatorial, determinando-se a imediata liberação do ambiente hospitalar. Atribuo à presente decisão força de mandado. Comunique-se à autoridade coatora. Após, à Procuradoria de Justiça. Tudo feito, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator